Tribunal: STJ
Processo: 5000372-27.2020.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968839 - SC
(2025/0227569-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H J F DE O
ADVOGADOS
: JORGE NUNES DA ROSA FILHO - SC022421
ANDRÉ LUIS JUNCKES - SC045416
NAUE BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO - DF056785
ISAAC PEREIRA SIMAS - DF066949
AGRAVADO
: S S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: M A S DE O (MENOR)
AGRAVADO
: L S DE O (MENOR)
ADVOGADOS
: TCHALLES CORRÊA LINO - SC016253
PAULO DE SOUZA GONÇALVES - SC054753
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA
MATERNO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
II, DO CÓDIGO DE
ART. 1.022,
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por afastar violação ao
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
e aplicar a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de dissolução de união estável, partilha de
bens, guarda, visitas e alimentos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou guarda compartilhada com moradia
de referência materna e regulamentou as visitas.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, por ausência de elementos
concretos que desabonem a genitora e pela adaptação das crianças ao ambiente
materno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ por se
tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, com destaque para o desejo
Documento eletrônico VDA56115572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 37711737-1e60-484c-b7ce-2eba332c85c2

do adolescente de residir com o genitor e suposto risco em laudo psicossocial; e
(ii) saber se houve violação ao
II, do Código de Processo Civil por
art. 1.022,
omissões não sanadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ na pretensão de modificar as conclusões sobre
adaptação dos menores, aptidão parental e inexistência de risco, por demandar
revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via especial.
7. Não se verifica a alegada violação ao
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
pois o Tribunal de origem examinou as questões pertinentes e enfrentou os pontos
relevantes da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a alteração das
Tese de julgamento:
conclusões do Tribunal de origem exige reexame de fatos e provas. 2. Não se
verifica violação ao
II, do Código de Processo Civil quando o acórdão
art. 1.022,
enfrenta os pontos relevantes da controvérsia”.
CPC,
II; CC, arts. 1.583, 1.584 e 1.586;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022,
arts. 3o, 4o, 7o, 19 e 100, IV.
Lei n. 8.069/1990,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 37711737-1e60-484c-b7ce-2eba332c85c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968839 - SC
(2025/0227569-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H J F DE O
ADVOGADOS
: JORGE NUNES DA ROSA FILHO - SC022421
ANDRÉ LUIS JUNCKES - SC045416
NAUE BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO - DF056785
ISAAC PEREIRA SIMAS - DF066949
AGRAVADO
: S S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: M A S DE O (MENOR)
AGRAVADO
: L S DE O (MENOR)
ADVOGADOS
: TCHALLES CORRÊA LINO - SC016253
PAULO DE SOUZA GONÇALVES - SC054753
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA
MATERNO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
II, DO CÓDIGO DE
ART. 1.022,
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por afastar violação ao
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
e aplicar a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de dissolução de união estável, partilha de
bens, guarda, visitas e alimentos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou guarda compartilhada com moradia
de referência materna e regulamentou as visitas.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, por ausência de elementos
concretos que desabonem a genitora e pela adaptação das crianças ao ambiente
materno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ por se
tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, com destaque para o desejo
do adolescente de residir com o genitor e suposto risco em laudo psicossocial; e
Documento eletrônico VDA55315964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: c5b73928-4145-4f0e-9d39-3fc5626e170c

(ii) saber se houve violação ao
II, do Código de Processo Civil por
art. 1.022,
omissões não sanadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ na pretensão de modificar as conclusões sobre
adaptação dos menores, aptidão parental e inexistência de risco, por demandar
revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via especial.
7. Não se verifica a alegada violação ao
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
pois o Tribunal de origem examinou as questões pertinentes e enfrentou os pontos
relevantes da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a alteração das
Tese de julgamento:
conclusões do Tribunal de origem exige reexame de fatos e provas. 2. Não se
verifica violação ao
II, do Código de Processo Civil quando o acórdão
art. 1.022,
enfrenta os pontos relevantes da controvérsia”.
CPC,
II; CC, arts. 1.583, 1.584 e 1.586;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022,
arts. 3o, 4o, 7o, 19 e 100, IV.
Lei n. 8.069/1990,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por H. J. F. DE O. contra a decisão
de fls. 1597-1602, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão
do afastamento de violação ao
II, do Código de Processo Civil e da
art. 1.022,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses relativas à guarda e aos direitos
fundamentais das crianças e adolescentes.
Alega que não incide a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de revaloração
jurídica de fatos incontroversos delineados pelo Tribunal
e que
a quo,
houve
violação direta ao
II, do Código de Processo Civil, por omissões não
art. 1.022,
sanadas em embargos de declaração (fls. 1610-1617).
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a
submissão ao colegiado para permitir o adequado trânsito do recurso especial e, ao
final, seu provimento (fl. 1615).
Documento eletrônico VDA55315964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: c5b73928-4145-4f0e-9d39-3fc5626e170c

Contrarrazões às fls. 1622-1626.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de dissolução de união estável,
partilha de bens, guarda, visitas e alimentos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou a guarda compartilhada dos
menores com moradia de referência materna e regulamentou as visitas.
A Corte
manteve integralmente a sentença, por ausência de
a quo
elementos concretos que desabonem a genitora e pela adaptação das crianças ao
ambiente materno.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação ao
II, do Código de Processo Civil, aos arts. 1.583, 1.584 e 1.586 do
art. 1.022,
Código Civil e aos arts. 3o, 4o, 7o, 19 e 100, IV, da Lei n. 8.069/1990.
Nas razões do agravo interno, sustenta a não incidência da Súmula n. 7
do STJ por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, com destaque
para o desejo do adolescente de residir com o genitor e suposto risco apontado em
laudo psicossocial; e afirma violação ao
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
por omissões não sanadas e uso indevido de fundamentação
.
per relationem
Conforme consta na decisão agravada, o reconhecimento da guarda
compartilhada com lar de referência materno decorreu da conclusão do Tribunal
estadual de que ambos os genitores possuem condições de cuidar dos filhos,
inexistindo elementos que desabonem a mãe, estando os menores adaptados à
rotina em
A revisão desse entendimento pressupõe o reexame do
Imbituba/SC.
acervo probatório, providência inviável na via especial, à luz da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55315964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: c5b73928-4145-4f0e-9d39-3fc5626e170c

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta possibilidade de revaloração jurídica, não há como afastar o
fundamento da decisão agravada que identificou, de modo claro, a necessidade de
revolvimento de fatos e provas para modificar as conclusões sobre adaptação,
aptidão parental e inexistência de risco, o que atrai o óbice sumular.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à alegada negativa de
prestação jurisdicional. A decisão agravada evidenciou que o Tribunal de origem
examinou as questões pertinentes, tendo consignado que não houve manifestação
expressa e clara do menor quanto ao desejo de residir com o genitor e que as
expectativas do adolescente foram consideradas na avaliação profissional. Não se
verifica omissão apta a ensejar violação ao
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, pois o acórdão enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.
Nesse contexto, permanece hígido o entendimento adotado na decisão
agravada, que afastou a negativa de prestação jurisdicional e manteve a incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses vinculadas à guarda, ao lar de referência e
aos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55315964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:28
Código de Controle do Documento: c5b73928-4145-4f0e-9d39-3fc5626e170c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.839 / SC
Número Registro: 2025/0227569-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003722720208240030
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H J F DE O
ADVOGADOS : JORGE NUNES DA ROSA FILHO - SC022421
ANDRÉ LUIS JUNCKES - SC045416
NAUE BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO - DF056785
ISAAC PEREIRA SIMAS - DF066949
AGRAVADO
: S S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: M A S DE O (MENOR)
AGRAVADO
: L S DE O (MENOR)
ADVOGADOS : TCHALLES CORRÊA LINO - SC016253
PAULO DE SOUZA GONÇALVES - SC054753
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H J F DE O
ADVOGADOS : JORGE NUNES DA ROSA FILHO - SC022421
ANDRÉ LUIS JUNCKES - SC045416
Documento eletrônico VDA56085670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:34
Código de Controle do Documento: b651ad40-6a15-47fb-87b7-3e3c9af369f3

NAUE BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO - DF056785
ISAAC PEREIRA SIMAS - DF066949
AGRAVADO
: S S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: M A S DE O (MENOR)
AGRAVADO
: L S DE O (MENOR)
ADVOGADOS : TCHALLES CORRÊA LINO - SC016253
PAULO DE SOUZA GONÇALVES - SC054753
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:34
Código de Controle do Documento: b651ad40-6a15-47fb-87b7-3e3c9af369f3